Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-67.2023.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002813-67.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANISETE CORREIA DA SILVA - CPF: 256.075.611-00 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta pelo recorrente, consumidor idoso, que alegava onerosidade excessiva em virtude da aplicação de juros remuneratórios anuais de 67,45%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os juros pactuados em contrato bancário, acima de 12% ao ano, configuram abusividade que justifique a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme REsp nº 1.061.530/RS.
Admite-se a revisão judicial das taxas de juros em contratos bancários em situações excepcionais, quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, o que não foi comprovado nos autos.
No caso em análise, os juros remuneratórios aplicados estão em conformidade com a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários, quando em consonância com a média de mercado, não são considerados abusivos, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais de desvantagem exagerada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2009; STJ, AgRg no REsp nº 1414469/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Danisete Correia da Silva

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Jaciara, que nos autos da ação revisional que move contra o
Banco do Brasil S.A., julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, insurge-se o apelante alegando a abusividade dos juros aplicados, que chegam ao patamar de 67,45% ao ano, configurando prática lesiva ao consumidor, idoso e hipossuficiente. Disserta que o contrato discutido é uma renovação de financiamento anterior, no qual o saldo devedor de R$ 16.309,80 foi quitado pela instituição financeira, restando liberado apenas um valor líquido de R$ 2.500,00 ao recorrente. Afirma que a parcela mensal compromete quase 30% do salário do recorrente, o que caracteriza onerosidade excessiva e desrespeito ao equilíbrio contratual, requerendo pela limitação dos juros a 12% ao ano.

Apesar de intimado, o banco deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Danisete Correia da Silva moveu ação revisional em face do Banco do Brasil S.A., sendo a demanda julgada improcedente.

Em face da sentença, insurge-se o apelante alegando a abusividade dos juros aplicados, que chegam ao patamar de 67,45% ao ano, configurando prática lesiva ao consumidor, idoso e hipossuficiente. Disserta que o contrato discutido é uma renovação de financiamento anterior, no qual o saldo devedor de R$ 16.309,80 foi quitado pela instituição financeira, restando liberado apenas um valor líquido de R$ 2.500,00 ao recorrente. Afirma que a parcela mensal compromete quase 30% do salário do recorrente, o que caracteriza onerosidade excessiva e desrespeito ao equilíbrio contratual, requerendo pela limitação dos juros a 12% ao ano.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que nos contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dito isso, passo a análise das insurgências recursais de forma conjunta.

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

De acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso em mesa, os juros remuneratórios praticados pelo apelado, conforme se infere do espelho da operação colacionada na inicial, foram de
4,41%
a.m
. e 67,83
a.a, no Custo Efetivo Final (CET)
; em harmonia com a taxa para o mesmo período.

E, conforme bem ponderado pelo d. magistrado de origem,
se trata de
crédito renovação
, oriunda dos contratos 858097302; 907564155; 969745512; 968484198; 931370692; 936143504; 932151612 e 938433321,
ou seja, culminando na somatória dos débitos existentes com as operações anteriores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025